Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta corrente referentes a contratos de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária do autor (apelado) de parcelas de contrato de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. O cancelamento de desconto em conta corrente previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, é limitado pelo parágrafo único do art. 9o, o qual explicita que a suspensão pode ser realizada caso o cliente não tenha concedido a autorização.
5. A autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas.
6. A revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco.
7. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor (apelado) em cancelar unilateralmente a autorização dada no referido ajuste sem a consequente repactuação do negócio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.